Tribunal: TJBA
Processo: 0052945-97.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0052945-97.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Ulisses dos Santos Campos e outros (11) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, WAGNER VELOSO MARTINS, RODRIGO VIANA PANZERI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO PROVIDA. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA DETERMINAR A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP V AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DOS AUTORES, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO APENAS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 4º, DO CPC. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargantes, ULISSES DOS SANTOS CAMPOS E OUTROS, e, Embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.